Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-38.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800509-38.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO

NETO

AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVADE RELAÇÃO JURÍDICA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE – ART. 300 DO CPC/15. REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Restando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15, cabível o deferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado noticiado nos autos.

II - Atendido o pedido do recorrente no tocante a redução da astreinte em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO

NETO

AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipação Anulatória de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais movida por
ZARIAS MARTINS DOS SANTOS
.

A decisão agravada determinou que o Agravante se abstenha a proceder descontos nos proventos do autor, originados do contrato em questão e iniciados em outubro/2016, sob pena de multa mensal no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, bem como a retirada do nome do agravado dos cadastros negativos de crédito, no prazo de 72 (setenta e duas horas), inclusive, se abstenha de realizar qualquer restrição ao crédito e ao nome do autor.

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois o agravado aderiu ao contrato de livre e espontânea vontade e o agravante quando cobrou do Agravado a dívida, apenas agiu no exercício regular do direito.

Acrescentou que a liminar não preencheu seus requisitos, bem como a suspensão vai acarretar enriquecimento sem causa do agravado.

Sustentou que hoje em dia é comum à prática utilizada por alguns falsos contratantes, que realizam contratos com instituições financeiras, e logo em seguida, ingressam com ações judiciais objetivando inibir as obrigações convencionadas, com a simples alegação de que não leram o conteúdo do contrato, ou que o contrato é de adesão ou que fora vítima de fraude.

Considera que a multa é desarrazoada, já que em nenhum momento se negou a cumprir a liminar, não havendo justificativa para um valor tão alto e uma periodicidade tão desproporcional.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Fora deferido parcialmente o pedido liminar recursal, estabelecendo a astreinte em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id n. id n. 1385123.

Foram apresentadas contrarrazões no id n. 1758970.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO

NETO

AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o BANCO recorrente a reforma da decisão interlocutória que concedeu a medida de urgência de caráter antecipatório, para que o banco réu se abstivesse de inserir o nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como deixasse de operar a cobrança de valores decorrente de empréstimo consignado, o qual, segundo o autor, teria sido contratado fraudulentamente, bem como impôs
multa mensal no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil/2015, dispõe que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.".

Da leitura conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença simultânea da plausibilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado, mesmo que em juízo perfunctório, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipada deferida em primeira instância, haja vista que não restou demonstrada até neste momento processual que a contratação do empréstimo fora realizada, de fato, pelo autor-recorrido, sendo este um ônus imposto ao banco agravante.

Ademais, nota-se que a cobrança de valores decorrente de empréstimo, supostamente, fraudulento, acarretaria um perigo de dano ao autor, uma vez que o valor dos seus proventos seria reduzido, afetando diretamente em recurso que possui caráter alimentar.

Ademais, se for demonstrado, mediante dilação probatória junto ao juízo de 1º grau, que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, os descontos poderão voltar a ser efetuados normalmente sem que isso represente irreversibilidade da medida liminar atual ou represente qualquer prejuízo material ao banco recorrente.

Contudo, em relação a astreinte imposta pelo juízo singular, verifica-se que merece redução, a fim de adequá-la a patamar razoável e proporcional a situação que versa a lide, pelo que estabeleço
multa diária
em R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento da decisão judicial, até limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a decisão agravada apenas no tocante a astreinte, reduzindo-a de acordo com o limite acima explicitado.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2020